Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747673-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda Agravado: Leonardo Jeronimo Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0718444-41.2018.8.07.0001 Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. Id. 67246040. No caso o agravado foi citado por edital nos autos de origem e é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Feitas essas considerações, à Defensoria Pública para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 109, inc. II, ambas do CPC. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator